Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-68.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002285-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), M. S. ENOKAWA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.231.503/0001-10 (AGRAVANTE), ADEMIR RECH - CPF: 494.005.849-20 (AGRAVADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO SOMENTE NO RECURSO DE AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas provas que acompanhem a peça recursal. Assim, sob pena de supressão de instância, deve o juiz “a quo” ter a oportunidade de rever a decisão que proferiu em sede de liminar “inaudita altera pars”, atentando aos argumentos trazidos pela parte atingida.

2. Decisão reformada.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M. S. Enokawa Agropecuária e Participações LTDA., Marcelo Seiki Enokawa e Rossani Taufman,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar nº 1004818-13.2019.8.11.0007, movida em desfavor de
Ademir Rech
, que indeferiu a liminar de reintegração de posse requerida.

A parte Agravante esclarece que “é proprietária e legítima possuidora do imóvel rural denominado Fazenda Clarão da Lua, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis de Alta Floresta sob o nº de matrícula 26382, livro 2-EA. Ingressou com a Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, contra o Réu/Agravado, em razão do mesmo ter ingressado em parte de sua propriedade, e realizado uma clareira, pedindo a reintegração de posse e, após o mesmo ter se retirado da propriedade e os Autores retomado a posse, em audiência foi mudado o pedido para manutenção de posse.”
(Id. 33954977; pág. 3)

Afirma que “
Houve audiência de justificação, com a presença das partes do processo, não havendo acordo, ouviu-se a testemunha, encerrando-se a audiência. Em seguida, foi proferida decisão do Nobre Magistrado no sentido de não deferir a liminar pleiteada pelos Autores, acerca da reintegração ou manutenção da posse, tendo em vista, em sua opinião, não estar evidenciada a posse [...]”
(Id. 33954977; pág. 3)

Menciona que sempre houve conflito entre os Agravantes e o Agravado “
tendo em vista que o mesmo sempre deixava seus animais soltos em sua propriedade, sempre invadindo a propriedade dos Réus, conforme se depreende até mesmo do BO registrado na data de 28/12/2017, no qual é narrado que o Réu criava seus animais soltos e que os mesmos adentravam na propriedade dos Autores, sendo que em diversas oportunidades esse evento ocorria, até que na data dos fatos do BO, o mesmo chegou a pegar um “pedaço de pau” para agredir o Sr. José, Pai do autor Marcelo e marido da autora Rossani. ”
(Id. 33954977; pág. 4-5)

Elucida que “a área na qual ingressou o Réu, a princípio para se estabelecer, não estava sendo diretamente usada nem pelo Autor e muito menos pelos Réus, pois, conforme se depreende das fotos juntadas pelo oficial de justiça, a área encontra-se totalmente “suja”, ou seja, sem a possibilidade de se colocar animais, devido ter sido tomado por pragas e ervas daninhas, em razão dos autores não terem condições de “reformar” a propriedade, portanto, até corroborando com o que a testemunha disse em audiência, realmente não havia a utilização do local, pois, caso fossem colocados animais, os mesmos em verdade não teriam o que comer, inclusive causando prejuízos caso fosse usado para recria de gado. ”
(Id. 33954977; pág. 4-5)

Sustenta que “o Réu nunca teve a posse da qualquer parte da propriedade, nunca tendo construído ou utilizado tal faixa de terra em seu proveito, apenas eventualmente, quando deixava seus animais soltos, ingressando indevidamente nas áreas dos autos, conforme o próprio boletim de ocorrência deixa claro. ”
(Id. 33954977; pág. 6)

Defende que “nem mesmo existe a posse do Réu, haja vista que, em razão de seu ato de clandestinidade, se tem pelo art. 1.208 do CC, que se trata de apenas detenção indevida, e tão logo os autores já tomaram conhecimento do fato e ingressaram com o processo, o mesmo retirou-se do local, nem mesmo convalidando a posse da parcela do imóvel. ”
(Id. 33954977; pág. 6)

Assevera que “Documento inequívoco qual prova que tal parcela de terra é de propriedade e posse dos autores é
A ASSINATURA PELO PRÓPRIO RÉU DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTANTES NECESSÁRIA PARA A APROVAÇÃO DA AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.”
(Id. 33954977; pág. 8).

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal.
A probabilidade do direito é evidenciada na documentação carreada aos autos, mais especificamente as notas fiscais de desenvolvimento de atividades na propriedade, toda a documentação que comprova a propriedade do imóvel, a declaração de confrontação assinada pelo próprio Réu, bem como o laudo do oficial de Justiça que corrobora com as afirmações dos Autores. Por sua vez, o perigo de dano ou da demora é resultante da ocupação totalmente ilícita de parcela da área dos Agravantes, de maneira que, até mesmo o Réu já tentou agredir pessoas da fazenda.

Ao final requer a concessão do efeito atido nos termos do art. 1.019, I do CPC
no sentido de emitir interdito proibitório contra o Réu, para que não esbulhe ou turbe a posse dos Autores e também manter os autores na posse da propriedade.
No mérito pugna para que a decisão agravada seja reformada para o fim de determinar o interdito proibitório, bem como a manutenção dos Agravantes na posse do imóvel.

Liminar deferida (Id. 34168969).

Ademir Rech apresentou contrarrazões sustentando que
“os Agravantes apresentaram referido documento (DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITE), bem como o Boletim de Ocorrência registrado na data de 28/12/2017 (Id. 33954977), somente quando da propositura do presente Recurso, os quais, além de não possuírem valor probatório, vez que não provam exercício da suposta posse, não se tratam de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, sendo evidente a preclusão em sua juntada, pois não foram apresentados na Inicial.” (Id. 41302963, pág. 4).

Intimado para se manifestar acerca da questão referente ao documento novo, os agravantes afirmam que não se trata de documento novo e não há ofensa ao artigo 435 do CPC.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a decisão agravada que indeferiu liminarmente, a expedição de mandado de reintegração de posse aos agravantes, está correta.

Pois bem.

A questão dos autos remete a uma situação de posse nova, de forma que a concessão da liminar possessória está condicionada às presenças dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.

O magistrado de primeira instância ao proferir a decisão agravada, indeferiu a liminar sob argumento de que a parte autora, ora agravante, não comprovou devidamente a posse, (Id. 33954976, pág. 1).

Interposto este recurso a liminar foi deferida sob o argumento de que o agravado assinou o documento denominado “DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO E LIMITE”, de forma que o agravado teria ciência de que o imóvel não era dele.

Ocorre que em contrarrazões a parte agravada sustenta que o documento em questão é um documento novo nos termos do artigo 435 do CPC. Nesse particular, o artigo citado dispõe que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

A meu sentir, não se trata de documento novo, pois conforme afirmado pelos agravantes em sua manifestação “o
documento foi juntado após a inicial justamente porque não possuíam os Agravantes sequer a informação de que eles existiam, pois, justamente quando o Réu alegou que haviam marcos de divisa, e conforme foi dito pela testemunha, no qual os Agravados até mesmo constam o em suas Contrarrazões, é que os Agravantes foram até o antigo proprietário da área rural, e o mesmo solicitou ao Cartório que verificasse a existência do mesmo, portanto, não há que se falar em qualquer má-fé ou drible por parte dos Agravantes, conforme se demonstrará através das alegações e provas documentais. ” (Id. 44923985).

Todavia, ainda que não se trate de documento novo, não há como utilizá-lo diretamente nesta instância para julgar o pleito do agravante. Explico:

Os agravantes são os autores de ação e pleitearam a liminar que foi indeferida na origem, de forma que deveriam ter apresentado o documento ao Juízo de origem.

Todavia, ao invés de apresentar ao Juízo de origem e requerer reconsideração, optaram por interpor o presente recurso e apresentar diretamente o documento nesta instância.

Assim, a análise desse documento como elemento probatório, caracteriza supressão de instância o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO. O agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas provas que acompanhem a peça recursal. Assim, sob pena de supressão de instância, deve o juiz a quo ter a oportunidade de rever a decisão que proferiu em sede de liminar inaudita altera pars, atentando aos argumentos trazidos pela parte atingida. (TJSC - Agravo de Instrumento n. 2009.039370-6, de São Miguel do Oeste. Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz. Julgado em 30/10/2009)

Se deseja o recorrente ver concedida antecipação de tutela, à conta de fatos novos, não sopesados ainda, deverá pleitear na origem e não diretamente a este Tribunal, pois caracteriza supressão de instância.

Assim, o documento denominado “
DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO E LIMITE” não pode ser utilizado para julgamento deste recurso.

Com efeito, deve o Juiz “a quo” ter a oportunidade de rever a decisão que proferiu, atentando aos novos argumentos e documentos ora trazidos pelos Agravantes, não cabendo a este Órgão exercer juízo de valor sobre questões que ainda não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Logo, não se pode modificar, em sede de agravo, decisão que não se baseou nos argumentos e documentos apresentados somente no Recurso em análise.

Saliente-se que os demais elementos probatórios constantes dos autos não são aptos a comprovar a posse dos agravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via, de consequência,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020